Tribunal: TJES
Processo: 0002192-90.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002192-90.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEBERTON HENRIQUE FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WEBERTON HENRIQUE FERREIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 157 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a retificação da dosimetria da pena no sentido de: (i) fixar a pena-base no mínimo legal e (ii) aplicar a causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Contrarrazões

do Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WEBERTON HENRIQUE FERREIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 157 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a retificação da dosimetria da pena no sentido de: (i) fixar a pena-base no mínimo legal e (ii) aplicar a causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Depreende-se dos fatos narrados na denúncia que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça, consistindo na simulação de porte de arma de fogo o celular da vítima Marcos Antônio Gonçalves.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de apreensão e entrega do aparelho celular da vítima, bem como pela confissão do réu em seu interrogatório em juízo.

Já a autoria do crime foi comprovada a partir da prova oral produzida em audiência.

Segundo narrou a vítima, esta no dia 19/10/2017, no período noturno, em Alto Guandu, Baixo Guandu/ES, estava retornando para casa quando o apelante apareceu e passou a lhe acompanhar, sendo que ambos começaram a conversar, vez que se conheciam, já que foram vizinhos.

A vítima afirmou que em um determinado momento o réu colocou a mão na cintura e ordenou-lhe que entregasse o celular, de maneira que obedeceu, eis que ficou com medo, já que acreditava que o apelante estava portando uma arma.

Também foi ouvido na audiência o policial militar CB/PMES Marcelo Berger que disse ter sido acionado pelo pai da vítima, o qual comunicou aos policiais sobre os fatos, tendo os militares passado a diligenciar na região, logrando encontrar o apelante, que confessou o roubo do celular e disse que o tinha vendido a um adolescente, com o qual os militares encontraram o aparelho.

Em seu interrogatório, o réu confessou ter realizado a subtração do celular, mas negou que estivesse portando uma arma de fogo, bem como que tenha simulado estar armado.

Da leitura das razões de apelação, extrai-se que estas não se insurgiram sobre a condenação do apelante, opondo-se somente quanto à dosimetria da pena.

Verifica-se que o apelante foi condenado pela prática de crime do art. 157 do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Na primeira fase da dosimetria foram analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo consideradas desfavoráveis ao réu as circunstâncias do crime, fixando-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos, necessários à individualização.

Quanto às circunstâncias do crime, a sentença dispõe que “são graves, eis que o crime foi cometido no período noturno e com menor vigilância, devendo ser valorado negativamente”.

Embora os argumentos utilizados pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente as circunstâncias do delito não sejam suficientes para exasperação da pena-base em 08 (oito) meses, comungo do entendimento jurisprudencial no sentido de que é
“possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, diante da firme jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente. (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019)
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180130573, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

Assim, além de o crime de roubo ter sido cometido no período noturno, verifica-se que o réu e a vítima se conheciam, vez que haviam sido vizinhos, de modo que a vítima fora surpreendida quando o réu anunciou o roubo, eis que estavam conversando enquanto caminhavam, devendo, portanto, ser mantida a valoração negativa do referido vetor.

O art. 157 do Código Penal dispõe como pena em abstrato para o crime de roubo o intervalo de 04 (quatro) anos a 10 (dez) anos de reclusão. Dessa forma, utilizando-se do parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, mantém-se a pena-base ser em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto a pena de multa, fixada em 53 (cinquenta e três) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário-mínimo, pontuo que o col. STJ possui entendimento de que a quantidade de dias-multa deve observar os critérios dispostos no art. 59 do CP, e que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à privativa de liberdade, obedecendo ao sistema trifásico. Confira-se: STJ, REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019.

Assim, considerando o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, deve a pena de multa ser reduzida para a quantia de 20 (vinte) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal) e da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), inexistindo agravantes a serem consideradas.

Dessa forma, considerando a presença das atenuantes, impõe-se a redução da pena, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, o apelante pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade disposta no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Verifica-se que, na análise da imputabilidade, um dos critérios utilizados pelo Código Penal brasileiro é o biopsicológico, por meio do qual é realizada a comprovação da doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado do agente, sendo “
indispensável a demonstração de que, à época do crime, fora suprimida a faculdade do agente de apreciar a criminalidade do fato (momento intelectual) e de determinar-se de acordo com esse entendimento (momento volitivo)
” (Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1301).

Nessa perspectiva, para que seja feita a comprovação da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, em caso de dúvidas sobre a sua integridade mental, é imprescindível que este seja submetido a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, instaurando-se incidente de insanidade mental. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONTRARIEDADE AO ART. 26 DO CP E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 149 DO CPP. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE RECONHECEU A CONDIÇÃO DE SEMI-IMPUTÁVEL DO RECORRIDO (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP), SEM EXAME MÉDICO-LEGAL. ILEGALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL. 1.
O art. 149 do CPP não contempla hipótese de prova legal ou tarifada, mas a interpretação sistemática das normais processuais penais que regem a matéria indica que o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto, sendo possível, ao Juízo, discordar das conclusões do laudo, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada.
2. Recurso especial provido para cassar, em parte, o acórdão exarado no julgamento da Apelação Criminal n. 70073399487 - especificamente na parte que aplicou o redutor do art. 26, parágrafo único, do CP - a fim de que, verificada a dúvida acerca da sanidade mental do recorrido à época do crime, seja determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem para realização de exame médico-legal nos termos do art. 149 do CPP. (STJ - REsp: 1802845 RS 2019/0074244-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Compulsando-se os autos, observa-se que não houve a instauração de incidente de insanidade mental ou a realização de prova pericial, bem como que não há requerimento da defesa nesse sentido em momento anterior ao das razões de apelação.

Quanto ao pedido formulado em sede de apelação, requer o apelante a aplicação da causa de diminuição da semi-imputabilidade em razão de esta ter sido reconhecida nos autos do processo de nº. 0003575-19.2016.8.08.0014.

Ocorre que tal tese não merece prosperar, eis que “
se o acusado estiver respondendo a vários processos criminais relacionados a infrações penais distintas, deve haver a instauração de incidente de insanidade mental em cada um dos processos, mesmo que os crimes tenham sido praticados na mesma época, sendo vedada a utilização em um processo de exame de insanidade mental produzido em outro a título de prova emprestada
” (Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1297).

Isso porque o laudo pericial produzido em outro processo, cujos fatos não guardam relação com aqueles apurados nos presentes autos, não serve como prova emprestada, não possuindo o condão de retratar com exatidão as reais condições de saúde do réu em lapso temporal diverso.

Tal entendimento já foi observado em decisões de outros tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ARTS. 129, 147 E 150, DO CP E ART. 21 LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – ANULAÇÃO DA DECISÃO POR ERROR IN PROCEDENDO COM INTIMAÇÃO DOS PERITOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PARA ESCLARECER DÚVIDAS APRESENTADAS NO LAUDO, OU QUE SEJA REALIZADO NOVO EXAME – VIABILIDADE – LAUDO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO QUE SE RELACIONA COM FATOS DIVERSOS – PROVA EMPRESTADA – IMPOSSIBILIDADE DE USO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO EXAME - RECURSO PROVIDO.
Não é possível o aproveitamento de laudo pericial de insanidade mental feito em outro processo, que apura conduta cometida em momento temporal diverso. A inimputabilidade, até pelas consequências que pode gerar, deve ser comprovada em condições de absoluta certeza, verificada ao tempo da ação ou omissão a que se refere o processo, mediante perícia produzida nos termos específicos do art. 149, do CPP.
(TJ-MT 00001466620168110012 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - NULIDADE DA SENTENÇA- ACOLHIMENTO - UTILIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO - IMPRESTABILIDADE - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - NECESSIDADE.
Inviável a utilização em um processo do laudo pericial de insanidade mental produzido em outro a título de prova emprestada, sob pena de ferimento aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Verificado nos autos dúvida razoável acerca da saúde mental do acusado, deve este ser submetido a exame de Insanidade Mental. (TJ-MG - APR: 10209140111292001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020).

CORREIÇÃO PARCIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO.INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL ADVINDO DE OUTRA AÇÃO PENAL COMO PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE COMPROVAR A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO NO MOMENTO DA AÇÃO. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA.
"O exame pericial de insanidade mental não pode ser suprido por laudo advindo de outra ação penal, tendo em vista que os transtornos psíquicos podem ser episódicos, sendo imperioso verificar o estado mental no momento da prática do delito.
(TJMG. Apelação Criminal nº 1.0358.11.001911-6/001. Relator: Desembargador SILAS VIEIRA. Julgado em 29.01.2015)". (TJPR - 5ª C.Criminal - CPC - 1547028-9 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - Unânime - - J. 30.06.2016) (TJ-PR - RC: 15470289 PR 1547028-9 (Acórdão), Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 30/06/2016, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1842 15/07/2016).

Sendo assim, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, de modo que fixo definitivamente a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, identifica-se a atuação de defensor dativo em grau recursal, sendo necessária a fixação de honorários advocatícios.

O arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta E. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil.
3.
Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

O Magistrado prolator da sentença arbitrou os honorários no valor de R$800,00 (oitocentos reais) devido a atuação do defensor dativo em primeiro grau, valor que reputo adequado e razoável, em consonância com os parâmetros utilizados por esta E. Câmara Criminal.

Além disso, faz jus o advogado do recorrente também ao arbitramento pela sua atuação em sede recursal, já que apresentou recurso de apelação, motivo pelo qual entendo razoável e proporcional o arbitramento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Isso em razão de se tratar de uma causa com baixa complexidade, com a presença de apenas um assistido, e, nada obstante o alto grau de zelo do Advogado, com apenas um único ato praticado, qual seja a apresentação das razões de apelação.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
P
ROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ROUBO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 59 DO CP. RECONHECIMENTO DAS
A
TENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
A CONDIÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU DEVE SER VERIFICADA COM O DEVIDO EXAME MÉDICO-LEGAL.
LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. A jurisprudência deste Tribunal orienta que é
“possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, diante da firme jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente. (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019)” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180130573, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

2. No caso, além de o crime de roubo ter sido cometido no período noturno, verifica-se que o réu e a vítima se conheciam, vez que haviam sido vizinhos, de modo que a vítima fora surpreendida quando o réu anunciou o roubo, eis que estavam conversando enquanto caminhavam.

3. O col. STJ possui entendimento de que a quantidade de dias-multa deve observar os critérios dispostos no art. 59 do CP, e que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à privativa de liberdade, obedecendo ao sistema trifásico, devendo então ser reduzida a 20 (vinte) dias-multa.

4. Para que seja feita a comprovação da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, em caso de dúvidas sobre a sua integridade mental, é imprescindível que este seja submetido a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, instaurando-se incidente de insanidade mental.

5. O laudo pericial produzido em outro processo, cujos fatos não guardam relação com aqueles apurados nos presentes autos, não serve como prova emprestada, não possuindo o condão de retratar com exatidão as reais condições de saúde do réu em lapso temporal diverso, sendo incabível a sua utilização para constatação de possível semi-imputabilidade do réu.

6. Necessária a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado diante da apresentação de razões recursais, com base compatível nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.